Tribunal: TJMT
Processo: 1009352-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009352-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA
PACIENTE:
Vistos.
CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO ZANDONAI (defensora pública), impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de GUSTAVO APARECIDO ALVES DA SILVEIRA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos encartados posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com identificação adulterada. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juara-MT.
Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Aduz ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.
Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.
Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Consta dos autos que em horário aproximado das 20 horas de ontem, 14/04/2020, quando chegavam em sua residência, localizada na Rua Aracajú, no 505 N, próximo ao antigo Mercado Flor do Vale, na cidade de Juara, conduzindo um veículo Toyota SW4 de cor preta, diz ter sido abordado por dois indivíduos que portavam armas de fogo, uma tipo revolver e outra tipo pistola, os quais depois de anunciarem que se tratava de um assalto determinaram para que adentrasse no veículo que se encontrava em ponto morto, com o motor funcionando e com a porta do motorista aberta, dado que havia descido do carro para abrir o portão. Que diz ter se recusado a adentrar no carro e então diz que o autor do fato que empunhava o revolver tentou lhe segurar pelo pescoço no intuito de que adentrasse no carro. Que diz que outros dois indivíduos que pilotavam duas motocicletas se encontravam dando apoio aos que estavam armados. Que logo após o ocorrido diz ter registrado o fato nesta Delegacia de Polícia. Que na ocasião, ao visualizar um revolver de marca Taurus, calibre .38, cano de quatro polegadas, acabamento niquelado, cabo em madrepérola, individualizada pela numeração 190280, diz reconhecê-lo como idêntico ou até mesmo o mesmo que no dia de ontem foi utilizado por um dos autores do fato quando estes tentaram lhe roubar. Que ao visualizar uma pistola calibre 380, sem numeração aparente, diz não saber informar se é a mesma arma que também foi utilizada durante a tentativa do roubo que sofrera. Que diz não ter restado com nenhuma lesão corporal em decorrência da ação delitiva de que foi vítima.
Ressalto de imediato que a impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos encartados posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com identificação adulterada; todavia na decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário e demais investigados, o juízo tido como coator, informa que todos foram presos em flagrante delito sob a acusação de cometimento dos crimes de roubo qualificado consumado e tentado.
No que importe a falta de fundamentação para a decretação da segregação cautelar do paciente, o magistrado, tida como autoridade coatora, decidiu pela prisão preventiva do beneficiário, em razão da materialidade delitiva, da necessidade de se acautelar a ordem pública e o risco de reiteração delitiva.
O judicante ao decretar a prisão preventiva, justificou ainda nos seguintes termos:
"Assim, a prisão preventiva é a única medida apta a desarticular o mencionado bando na Comarca de Juara, que através dos flagranteados vem cometendo os mais variados crimes, em especial, crime contra o patrimônio, roubos, homicídios e tráfico de drogas. Sim, pois há elementos concretos nos autos que denotam que Leonardo, e possivelmente os demais envolvidos, integram facção criminosa voltada para a prática dos aludidos crimes. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas pela ORCRIM.
Além disso, a gravidade dos crimes está comprovada pelo "modus operandi" dos flagranteados, eis que os roubos foram praticados com extrema violência (...)
Demais disso, como os depoimentos dos flagranteados, com exceção ao de Leonardo Brustolin, todos confessaram a prática delitiva, havendo indícios suficientes de autoria." (sic - id. 40661460)
O magistrado, tido como autoridade coatora, ressalta ainda que "o flagranteado Gustavo foi preso, a pouco mais de dois meses, com aproximadamente 388 quilos de maconha, na cidade de São Gabriel do Oeste/MS." (sic - id. 40661459)
A autoridade tida como coatora, ressalta ainda que "Há noticia nos autos que alguns dos investigados teriam participação no homicídio de Midiã, e que uma das armas apreendidas teria sido utilizada para matar a referida pessoa." (sic - id. 40661459)
Assim, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação da magistrada de piso para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública e no risco de recalcitrância.
Ademais, nota-se dos autos, ao menos nesse momento perfunctório, que a aludida antecipação de pena não se faz evidente, como deseja demonstrar a impetrante, visto estar o paciente, ao menos até o presente momento, sendo denunciado pelos delitos de roubo qualificado consumado e tentado, nada obstando que surjam ao longo da investigação, e posterior persecução criminal, elementos que mudem o quadro apresentado neste momento pela interessada.
Em tempo, a referida alegação, demanda a verticalização dos elementos fático-probatórios inerentes ao caso investigado, não se prestando o presente instrumento, ferramenta hábil tal intento, em razão de suas estreitas balizas.
Ainda, tem-se como certo que a presença dos elementos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), inviabilizam a sobreposição dos predicados pessoais e a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do mesmo código.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Desta feita, in casu, não vislumbro ilegalidade capaz de reluzir superficialmente no mandamus ambulatorial, a fim de configurar o alegado constrangimento ilegal.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator